Tribunal: TJMT
Processo: 1017957-50.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017957-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.461.414/0001-67 (RECORRENTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1017957-50.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargada(s):

Solutions Corp Assessoria Empresarial LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargado, e deu-lhe provimento para ANULAR o lançamento fiscal nº 1142389-5, oriundo da ação fiscal representada pela TAD 202477, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade, ao argumento de que:

“Deveras, tanto o destinatário em si, quanto seu endereço, foram mantidos os originalmente informados na Nota Fiscal, e dão conta que a empresa adquirente é sediada em Cuiabá/MT, no bairro Boa Esperança, há mais de 1000km de distância do destino anotado na Carta de Correção.

E mais: onde exatamente em Alto Boa Vista a mercadoria foi entregue? Em qual rua, qual número? Para quem? Todas essas informações são essenciais, evidentemente, para a Fazenda ter a mínima condição de fiscalizar uma operação.

Ora, sem elas, a nota continua inidônea. Ora, com destino diverso do endereço da empresa destinatária, a nota é apenas um simulacro para enganar, não ao Fisco, que percebeu bem a insubsistência das informações prestadas, mas talvez ao Judiciário.

Sustenta que:

“É necessário seja esclarecido portanto as razões que levam esta Turma a crer que esta operação descrita acima condiz com a realidade dos fatos, especialmente porque a carta de correção é contraditória em si mesma”

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, dando-lhes provimento, para que seja “esclarecido o ponto obscuro acima identificado no acórdão, e se considera lícito informar endereço do destinatário diferente do endereço da efetiva entrega da mercadoria”.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

134827686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve obscuridade no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“No caso, em que pese o Estado de Mato Grosso alegar que a Carta de Correção não pode ser utilizada no caso em apreço, sob o fundamento de que a correção implicou em mudança dos dados cadastrais do destinatário, a meu ver, tal argumento não merece ser acolhido, pois, não houve mudança de destinatário, ele continua sendo a empresa Solutions Corp Assessoria Empresarial LTDA – EPP, ora Recorrente, houve tão somente mudança da cidade de destino, de Cuiabá/MT para Alto Boa Vista/MT, dentro do mesmo Estado mesmo.

Desta forma, como a alteração da cidade de destino do produto
não implicou na mudança do destinatário
, entendo que a Carta de Correção pode ser utilizada no presente caso, para fins de regularização de erro contido na emissão do documento fiscal, nos termos do disposto no art. 355, do RICMS/2014, razão pela qual, deve ser anulado o lançamento fiscal nº 1142389-5, oriundo da ação fiscal representada pela TAD 202477.

Deve ser ressaltado que neste caso em concreto, poderia ter sido solicitado à empresa vendedora que efetuasse o cancelamento da nota fiscal emitida com erro na cidade de destino e emitisse outra exatamente igual, apenas com a correta cidade de destino, não geraria nenhum prejuízo para o fisco.

No entanto, por meio da chamada Carta de Correção, que é uma forma legal de corrigir alguns erros da nota eletrônica já emitida, é possível corrigir dados incorretos de uma nota fiscal, sem o seu cancelamento. Não pode, por meio dela, ser alterado o valor dos produtos a base de cálculo do tributo e o próprio tributo, coisa que inocorreu neste caso.

A Carta de Correção é um documento fiscal previsto em lei que após ser emitida passa a fazer parte da nota fiscal original corrigida. Neste caso em concreto é como se na Nota Fiscal emitida com o erro, tivesse sido corrigida, como de fato foi, e constasse que o destino do produto era a cidade de Alto Boa Vista/MT”.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022